Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. INOBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL DE REGÊNCIA. ASSINATURA OBRIGATÓRIA DOS TRÊS PSICÓLOGOS AVALIADORES. ATO ANULADO. CONTEÚDO ECÔNOMICO DA DEMANDA. DUODÉCUPLO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO NO EDITAL. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO.
1. Nos termos do art. 62, da Lei no 4.949/12, é obrigatória a assinatura dos três (3) responsáveis pela avaliação psicológica no exame psicotécnico realizado em concurso para provimento de cargo público, sendo ilegal e passível de anulação ato administrativo que desclassifica candidato com base em laudo de inaptidão assinado por apenas um (1) avaliador especialista.
2. A ação judicial que busca anular ato administrativo que elimina candidato de concurso para provimento de cargo público, em regra, possui conteúdo econômico aferível, devendo o valor da causa corresponder a doze (12) meses da remuneração indicada no respectivo edital, nos moldes do art. 292, § 2o, do CPC.
3. Apelo do réu não provido. Apelo do autor provido.